Tribunal: TJMT
Processo: 0001912-86.2006.8.11.0051
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001912-86.2006.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RICARDO FRANCA BARCELOS - CPF: 792.426.421-34 (APELADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO FRANCA BARCELOS - CPF: 792.426.421-34 (APELANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE RICARDO DE FRANÇA BARCELOS, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MT..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 – APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ATOS QUE RESULTAM EM PREJUÍZO AO ERÁRIO – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO – INCONFORMISMO COM O JULGADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAGIBILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SUBSIDIAR EVENTUAL DOLO NA CONDUTA IMPUTADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO RÉU PROVIDO
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. O STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

2. Esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

3. Transcorrido mais de quatro anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, parágrafo 8o, da Lei no 8.429/1992.

4. No tocante a condenação do Réu em atos que resultaram em prejuízo ao erário público (art. 9o, inciso XI da Lei n. 8.429/1992), o que, como sabido, não sofrem os efeitos da prescrição, sob a ótica da gravidade das sanções da Lei n. 8.429/92, da necessária elucidação do elemento subjetivo nas condutas ímprobas imputadas e da grande reprovação social que a referida lei impõe, é certo que inexistindo nos autos inquestionáveis sobre a prática do ato de improbidade, a fim de ser elidido o princípio constitucional da presunção de inocência, o caso reclama a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Ricardo de França Barcelos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada em desfavor de

Ricardo de França Barcelos,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados e condenou o réu às sanções de:
a) ressarcimento integral do dano; b) suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 (oito) anos; c) pagamento de multa civil no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial; d) pagamento de multa civil de dez vezes o valor da remuneração percebida.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO aduz, em síntese, que deve ser imposta a sanção de perda do cargo público por ato de improbidade administrativa.

Por sua vez, RICARDO DE FRANÇA BARCELOS sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. Ainda, aduz estar ausente a conduta ímproba apta a caracterizar atos de improbidade administrativa.

Salienta que a conduta imputada não foi provada nos autos, bem como que não houve comprovação do enriquecimento ilícito, argumentando, por fim, que recentemente foi nomeado novamente para ocupar o cargo de chefia dentro do mesmo órgão, o que demonstra o seu zelo, responsabilidade e compromisso com o serviço público.

Contrarrazões apresentadas por ambos os Apelados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo manejado por Ricardo e provimento do apelo aviado pelo Ministério Público.

Determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre as alterações promovidas pela lei 14.230/2021. O órgão ministerial defendeu a irretroatividade das novas disposições normativas, ao passo que o apelado alegou a ocorrência de prescrição intercorrente e a exigência de conduta dolosa para condenação de Ricardo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Ricardo de França Barcelos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada em desfavor de

Ricardo de França Barcelos,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados e condenou o réu às sanções de:
a) ressarcimento integral do dano; b) suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 (oito) anos; c) pagamento de multa civil no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial; d) pagamento de multa civil de dez vezes o valor da remuneração percebida.

Preliminarmente, no tocante a alegada prescrição intercorrente, aduzida pelo Apelante RICARDO DE FRANÇA BARCELOS, cumpre observar que a controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam o réu, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nesse sentido, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

Nesse contexto, tem-se por perfectibilizada a prescrição intercorrente.

Com efeito, o art. 23 da Lei n. 8.429/92 passou a constar com a seguinte redação:

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 1o A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o Encerrado o prazo previsto no § 2o deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção,
pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 8o
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo
.

No caso dos autos, a ação de improbidade foi ajuizada em
10/07/2006
, ao passo que a sentença condenatória foi prolatada em
29/01/2019
, transcorrendo, pois, mais de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses entre os marcos interruptivos. Logo, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do parágrafo 8o do art. 23 da Lei 8.429/92.

Nesse sentido:

APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5o, XVIII, da Constituição da República” (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021
.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados.

(N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Assim,
deve ser decretada a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, nos termos do § 8o do art. 23 da Lei 14.230/2021
.

Contudo, verifica-se que o Apelante Ricardo de França Barcelos fora condenado também em atos que resultaram em prejuízo ao erário público (art. 9o, inciso XI da Lei n. 8.429/1992), o que, como sabido, não sofrem os efeitos da prescrição.

A respeito dessa temática, o Apelante aduz estar ausente a conduta ímproba apta a caracterizar atos de improbidade administrativa e salienta que a conduta imputada não foi provada nos autos, bem como que não houve comprovação do enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Conforme é sabido, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) tem como papel principal o de coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n
o
8.429/1992, com as alterações sofridas pela Lei no 14.230/2021, busca impedir ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Assim, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), é necessária a demonstração do
elemento subjetivo
, consubstanciado pelo
dolo
para os tipos previstos nos artigos 9 e 11 e, ao menos, pela
culpa
, nas hipóteses do artigo 10.

Ao revés do quanto deliberado na origem, vislumbro que as provas dos autos não induzem, estreme de dúvidas, a prática dos atos de improbidade descritos no art. 9o, inciso XI, da Lei no 8.429/92, havendo, ao meu sentir, dúvida razoável a favorecer o apelante Ricardo na demanda.

Na hipótese, verifica-se que a sentença condenatória se pautou em testemunhos que apontam apenas para indícios de atos de improbidade, sendo certo que não restou devidamente comprovado, através das provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a conduta dolosa de “apropriação”, de modo que o conjunto probatório se mostra frágil e inapto a subsidiar a mencionada condenação.

Isso porque, como bem sustentando nas razões de apelação de Ricardo de França, os selos supostamente apropriados por ele na intenção de incorporá-los ao seu patrimônio não eram conferidos regularmente na unidade judiciária, bem como outros servidores manuseavam os referidos selos. Além disso, nenhuma prova apontou para o autor do extravio de selos, visto que todos as testemunhas informaram apenas que os selos foram extraviados durante a gestão do apelante que, inclusive, usufruiu de férias e compensatórias, tendo outros funcionários desempenhado a lida com os selos.

Assim, embora tenham sido produzidas provas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, estas, por si só, figuram frágeis a elucidar eventual
dolo
na conduta imputada ao agente público em comento.

Logo, sob a ótica da gravidade das sanções da Lei n. 8.429/92, da necessária elucidação do elemento subjetivo nas condutas ímprobas imputadas e da grande reprovação social que a referida lei impõe, é certo que inexistindo nos autos provas diretas e inquestionáveis sobre a prática do ato de improbidade pelo apelante, a fim de ser elidido o princípio constitucional da presunção de inocência, o caso reclama a improcedência da demanda.

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas por esta Corte de Justiça. Confira-se:

“
REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OFICIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – SUPOSTA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PENSIONISTAS DO INSS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO –
PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL NÃO RATIFICADAS NO CURSO DO PROCESSO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para a configuração da improbidade administrativa, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não se podendo olvidar, neste particular, que diante da severidade das penas previstas na Lei n. 8.429/1992, não é cabível, para sua incidência, presumir-se a ocorrência de dolo ou culpa. Estes devem ser robustamente comprovados.

2. As provas produzidas em sede de inquérito civil, embora possam trazer indícios de atos de improbidade administrativa, só poderão ser utilizadas para fundamentar a condenação se corroboradas com as demais provas produzidas no curso do processo judicial ou se forem submetidas ao contraditório.

3. Das provas produzidas nos autos não se pode concluir pela existência de atuação desonesta do Réu, já que a mera indicação dos serviços do advogado não se mostra suficiente para comprovar que se utilizava da sua função de Oficial de Justiça para captar clientes para o advogado ou de que recebia para isso.

(N.U 0000792-23.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO
– AJUIZAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÕES PRESTADAS EM INQUÉRITO POLICIAL NOTICIANDO A NOMEAÇÃO, POR VEREADORA, DE PESSOA COMO ASSESSORA PARLAMENTAR PARA PRESTAR SERVIÇOS A TERCEIROS EM RETRIBUIÇÃO A APOIO RECEBIDO EM CAMPANHA ELEITORAL – PROVA DE VALOR RELATIVO NÃO RATIFICADA EM JUÍZO, À LUZ DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E SEM RESPALDO NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DE HIERARQUIA SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE INCOERÊNCIAS E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS JUDICIALMENTE – INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE DESCRITOS NOS ARTS. 10, XII E 11, I, DA LEI No 8.429/92 – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório. (...)”. (STJ-2a T. – REsp 849.841/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 216)

2. Partindo-se dessa premissa, não deve ser considerada para efeito de condenação por improbidade administrativa, dada a forte carga penal desta ação e a gravidade de suas sanções, a prova produzida em sede de inquérito policial que, a par de não ratificada em juízo, à luz do contraditório e da ampla defesa, não encontra respaldo nos documentos colacionados aos autos.

3. Nesse contexto, a existência de algumas contradições e incoerências nos depoimentos prestados pelos réus em juízo não induzem à configuração dos atos de improbidade descritos nos arts. no art. 10, XII e 11, I, da Lei no 8.429/92, pois somente haverá condenação se demonstrada inequivocamente autoria e dolo/culpa dos agentes públicos e dos que eventualmente se beneficiaram com o ato tido por ímprobo, impondo-se, em caso contrário, a aplicação do princípio da presunção de inocência insculpido no art. 5o, LVII da Constituição Federal.

(N.U 0023426-28.2006.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”

Desse modo, diante da incerteza dos fatos alegados nos autos, uma vez que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar e também não se desincumbiu desse ônus, tenho que a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de se reconhecida a improcedência da demanda no tocante a prática dos atos de improbidade previstos no art. 9o, inciso XI, da Lei no 8.429/92.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto por
Ricardo de França Barcelos
, a fim de
reconhecer
a prescrição intercorrente
da pretensão sancionadora, nos termos do § 8o do art. 23, da Lei 14.230/2021 e
julgar improcedente
a Ação de Improbidade originária, isentando-o do pagamento das custas processuais no tocante aos atos que resultaram em prejuízo ao erário público (art. 9o, inciso XI da Lei n. 8.429/1992).

Pelas razões acima expostas,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022